Tribunal: TJES
Processo: 5001313-19.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001313-19.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: ANGELO MAXIMO CALHEIROS

RELATOR
:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, mas ainda que não efetivada a citação.

2. Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”.

3. Quanto ao pagamento das custas processuais, no julgamento do Tema Repetitivo 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual.

4. Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível daquela Comarca que, diante da quitação do débito, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação.

Em suas razões (id. 8025789), o ente apelante defende ser devido o pagamento da referida verba, mesmo no caso de quitação extrajudicial do débito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

E mais: ajuizou a ação executiva, ante a inadimplência da parte executada, que adimpliu administrativamente o débito após a propositura da demanda, devendo ser prestigiado o princípio da causalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de abril de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001313-19.2022.8.08.0008

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO
:

ANGELO MAXIMO CALHEIROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível daquela Comarca que, diante da quitação do débito e pedido de desistência formulado pelo ente municipal, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação.

Em suas razões (id. 8025789), o ente apelante defende ser devida a referida verba, mesmo no caso de quitação extrajudicial do débito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

E mais: ajuizou a ação executiva, ante a inadimplência da parte executada, que adimpliu administrativamente o débito após a propositura da demanda, devendo ser prestigiado o princípio da causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 24/06/2022, visando a satisfação de débito referente a IPTU, representado pela CDA n° 0003318/2022, que totaliza o importe de R$1.498,71 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos).

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação, a parte executada efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo, sendo a execução extinta após pedido de desistência realizado pelo apelante, nos termos do
artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil
.

Assim, a controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do c. STJ perfilha entendimento segundo o qual “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”
.
(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifos meus)

Quanto ao pagamento das custas processuais, no julgamento do Tema Repetitivo 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual.

Assim, observando-se o recolhimento de custas processuais pelo ente apelante, conforme Guia 220109711, é devido seu ressarcimento pelo apelado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo equitativamente em quinhentos reais, ante o ínfimo valor da causa, bem como a ressarcir ao apelante as custas por este adiantadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001313-19.2022.8.08.0008

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente julgamento.

A questão cinge-se em saber se é possível, ou não, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial do débito, antes da triangularização da relação processual.

Em ocasiões anteriores, manifestei-me no sentido de ser “
incabível a condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do pagamento do débito, antes da citação válida
” (AP nº 0052948-58.2013.8.08.0035, de minha relatoria, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2024), notadamente porque conquanto a demanda se considere proposta quando do protocolo da petição inicial, só produz efeitos ao réu depois de sua citação válida (CPC, art. 312).

Ocorre que tem prevalecido no c. Superior Tribunal de Justiça a orientação de que são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais pela parte executada quado o feito executivo fiscal for extinto por força de pagamento extrajudicial do débito, embora não realizada a citação válida (
AgInt no REsp 2100289/PA
, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 07/05/2024;
AgInt no REsp 2108423/RS
, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 18/04/2024;
AgInt no REsp 2086521/GO
, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 02/04/2024;
AgInt no REsp 2028318/MG
, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUE, Segunda Turma, DJe 01/09/2023;
AgInt no REsp 2051083/PA
, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 31/08/2023).

Observo, ainda, que esta Colenda Segunda Câmara Cível tem, de forma majoritária, acolhido idêntico entendimento, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 5002006-28.2017.8.08.0024, em quórum ampliado, de que foi designado relator para o acórdão o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, acompanhado, na ocasião, pelos Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Fabio Brasil Nery.

Ainda no âmbito deste órgão colegiado, ressalto o julgamento do recurso de apelação nº 5000925-10.2018.8.08.0024, em 07/03/2024, sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, no qual a reapreciação da matéria decorreu de ordem expressa exarada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso especial, a fim de que fossem fixados honorários advocatícios sucumbenciais em quadro fático simétrico ao destes autos.

Nesse contexto,
ressalvando o meu entendimento sobre a questão
, curvo-me, à luz do princípio da colegialidade, ao posicionamento que tem prevalecido neste órgão julgador para
acompanhar
o voto de relatoria no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora